Tribunal: STF
Processo: HC 71417
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-03-21
Data de publicação: 1995-03-21

Ementa:
EMENTA:  CONSTITUCIONAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. "HABEAS
CORPUS". PROVA: EXAME. LEI 8.072/90: INCONSTITUCIONALIDADE.
            I.  -  Verificar  se  os fatos  de  que  tratam  os autos
tipificam o crime previsto no art. 148 ou no art. 159 do Código Penal
implicaria  o  exame  aprofundado do  conjunto  probatório,  o  que e
inviavel na via estreita do "habeas corpus".
            II.  - Não pesa  contra a Lei  8.072/90, art. 2., par.
1.,a eiva de inconstitucionalidade. Precedentes do STF.
            III. - H.C. indeferido.